Tribunal: TJBA
Processo: 8005308-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005308-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: CARLITO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LARISSA EVANGELHO SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 1000/STJ. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ORDEM DE PRECEDÊNCIA ENTRE MEDIDAS COERCITIVAS. PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO. POSTERIOR APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

1.
Nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 1000: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015".

2.
Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, cabe adequar a decisão colegiada anterior ao entendimento firmado em precedente qualificado do STJ, estabelecendo-se uma ordem de precedência entre as medidas coercitivas.

3.
Deve ser determinada primeiramente a tentativa de busca e apreensão dos documentos, para somente após, verificado o descumprimento injustificado e persistência da recusa em apresentar os documentos que provavelmente estejam em seu poder, aplicar-se multa cominatória.

4.
Retratação parcial, apenas para estabelecer a ordem de precedência das medidas coercitivas.

5.
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RETIFICADO PARA DAR PARCIAL AO RECURSO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo por Instrumento n.º 8023271-23.2019.8.05.0000, tendo como Agravante, BANCO BRADESCO S/A e Agravado CARLITO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câma-ra Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DETERMINAR, EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, A RETIFICAÇÃO PARCIAL DO ARESTO, na forma do voto da Relatora, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil art. 86-D, III, do Regimento Interno deste TJBA. Determina-se, na oportunidade, o retorno dos autos à 2ª Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para que seja dada continuidade ao regular trâmite processual.